Tribunal: STF
Processo: AI 535894
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior. Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Ausência de prequestionamento. Questão constitucional não
 suscitada nas razões da apelação e não ventilada na decisão
recorrida.
Agravo regimental a que se nega provimento.